Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. TERRENO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de divórcio litigioso, com pedido de alimentos, de indenização e de partilha de bens. O divórcio encontrou solução no feito, os pedidos de alimentos e de indenização foram julgados improcedentes. Em sede de apelação, foi alterada a sentença apenas para incluir na partilha um automóvel da marca Toyota, mantendo a exclusão do imóvel situado no Distrito Federal.
2. A embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois não houve o enfrentamento da questão acerca da inclusão do terreno localizado em Vicente Pires na partilha. Acrescenta que restou provado nos autos que a regularização do terreno e a verdadeira aquisição do bem ocorreram na constância do casamento. Entende que o terreno, até a sua regularização, pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e que o documento de Cessão de Direitos feito pelo genitor do embargado a esse é irregular, inválido e ineficaz. Aduz que a propriedade do terreno somente foi adquirida pelo recorrido no processo licitatório promovido pela TERRACAP, durante a constância da união matrimonial.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. O tema a respeito da exclusão do terreno do rol de bens a serem partilhados foi devidamente abordado no decisum, mantida a sentença nessa parte.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.